Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718209-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADEMAR SOUSA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704194-40.2022.8.07.0008 ajuizada pelo agravante em desfavor de ADEMAR SOUSA SANTANA, indeferiu o pedido de pesquisa através do sistema Sisbajud. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora